Tribunal: STF
Processo: MS 39005
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Noe Pacheco de Carvalho contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0002447-53.2021.2.00.0000, em que a autoridade coatora concluiu pela instauração de revisão disciplinar e pelo afastamento cautelar do magistrado, ora impetrante, das suas funções (docs. 9 a 13). 



    No presente writ, o impetrante alega a falta de razoabilidade no afastamento cautelar das suas funções. Narra que em toda sua carreira respondeu a um único processo administrativo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Descreve que nos autos do referido processo, PAD nº 0757171-61.2021.8.18.0000, o Tribunal de Justiça entendeu que o magistrado deveria receber a sanção de censura. Posteriormente, sem observância ao art. 83 do RICNJ, o processo foi remetido àquele Conselho “sem que exista a comprovação de a situação do Impetrante se enquadrar em nenhuma das hipóteses de revisão disciplinar, o que viola o princípio da legalidade”. 



    Insiste na desproporcionalidade do afastamento imposto pelo CNJ, ao argumento de que “ainda que seja possível cogitar a revisão da punição do Impetrante perante o CNJ, o próprio acórdão instaurador do PAD trata a questão como passível de remoção compulsória, ou seja, o Magistrado, ainda que apenado em pena mais grave, não permaneceria afastado de suas funções”. Destarte, entende ser ilícito o ato apontado como coator, tanto por seu caso estar fora das hipóteses previstas pelo RICNJ, como porque o afastamento ocorre quase dois anos após o fato, considerando-se, sobretudo, que não foi afastado à época da instauração do primeiro PAD.



    Ao final, tece os seguintes pleitos:



    “a) Seja concedida LIMINARMENTE ‘inaudita altera pars’ a Segurança pretendida, com a imediata suspensão do ato de afastamento cautelar do Magistrado Impetrante e, subsidiariamente, caso entenda cabível, a suspensão do próprio PAD perante o Conselho Nacional de Justiça, em razão da violação ao art. 83 do Regimento Interno do CNJ; 



    b) Seja a autoridade coatora NOTIFICADA do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias (art. 7º, inciso I, Lei nº. 12.016/09); 



    c) Seja dada ciência ao ÓRGÃO de REPRESENTAÇÃO JUDICIAL da AUTORIDADE IMPETRADA, através de citação enviada  à sua Procuradoria (art.7º, inciso II, Lei nº. 12.016/09);



    d) Após o prazo legal concedido  à entidade coatora, que sejam os autos remetidos ao Procuradoria da República, a fim de que emita o devido Parecer, no prazo estabelecido por lei (art. 12, Lei nº. 12.016/09);



    e) No mérito, que seja CONFIRMADA a Segurança liminarmente concedida, a fim de tornar nula a decisão de afastamento cautelar do Magistrado, e a abertura de PAD fora das hipóteses do art. 83 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, insta ressaltar que a Constituição da República confere ao Conselho Nacional de Justiça a competência para fiscalizar a conduta dos magistrados, podendo, inclusive, avocar processos disciplinares em curso ou rever aqueles encerrados há menos de um ano. Trata-se do disposto no art. 130-B, § 4º, III e V, in verbis:



    “Art. 130-A: (...)



    §4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura.



    (...)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    (...)



    V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;”



    Embora o impetrante entenda descabido no caso o seu afastamento das funções, ampara sua pretensão em alegações que demandam a análise do conjunto fático-probatório do processo disciplinar de origem. Com efeito, defende a falta de razoabilidade da medida aplicada, apontando a censura como mais proporcional à conduta por ele praticada. 



    É impossível apreciar, contudo, na via do mandado de segurança, as alegações do impetrante, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, a evidenciar a inexistência de liquidez e certeza do direito vindicado. 



    In casu, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pelo afastamento do magistrado, aplicando medida cautelar prevista em lei. Verifico, ainda, que o ato ora impugnado foi prolatado após a análise pelo órgão competente das provas produzidas, oportunizada a defesa. Estabelecidas essas premissas, tem-se, no caso concreto, que o CNJ, no exercício de sua competência constitucional e com base nas provas existentes, concluiu que a pena de censura não é suficiente nem adequada para punir a conduta do impetrante, consistente em proferir decisão para conceder liberdade provisória, sem fiança, ao próprio filho (doc. 10, p. 2).



    Ademais, o impetrante alega que a decisão é abusiva e ilegal, em razão da ausência das hipóteses ensejadoras de revisão disciplinar pelo CNJ, à luz do art. 83 do seu Regimento Interno. Nesse ponto, faz-se necessário destacar trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    “3. Quanto aos requisitos necessários à instauração de Revisão Disciplinar, resta configurada a hipótese prevista no art. 83, I, do RICNJ. Isso porque há possível contrariedade entre a evidência dos autos, os textos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do Código de Ética da Magistratura Nacional e a sanção aplicada ao magistrado Noé Pacheco de Carvalho.”



    Assim, também quanto a esse argumento, para dissentir da conclusão do CNJ, necessária seria a dilação probatória, a evidenciar a inexistência de liquidez e certeza do direito, o que impossibilita a concessão do pleito na via do mandado de segurança.



    Por outro lado, é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. É que devemos partir de uma posição de deferência perante os órgãos autônomos em geral e, especialmente, aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para decidir sobre determinadas matérias. Nesse sentido, aliás, é a irretocável lição do Min. Celso de Mello, ao julgar o MS 28.799, DJe de 6/10/2016, ocasião em que assentou (grifos no original):



    “(…)



    O que se me afigura fundamental na análise do “thema decidendum” é a circunstância – plenamente demonstrada – de que o ato punitivo contra o qual se insurge a parte impetrante resultou de regular procedimento administrativo-disciplinar em que foram integralmente observadas, pelo E. CNJ, as normas que lhe regem a atividade censória, inexistindo, por isso mesmo, qualquer situação configuradora de ofensa ao direito subjetivo invocado pela autora deste “writ” mandamental.”



    Dessa forma, tendo o CNJ examinado a conduta do impetrante de forma adequada e fundamentada, impondo o seu afastamento das funções de forma regular, com base nas provas colhidas, não há como, na via estreita do mandado de segurança, verificar a eventual ilicitude da medida sem adentrar no reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta sede. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38202 AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/12/2022)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERACÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAREM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS 33848 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/04/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E CONCORRENTE DO CNJ. ANÁLISE SOMENTE DOS FATOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O CNJ não está condicionado à atuação do órgão correicional local (artigo 103-B, §4º, II, III e V), para somente após proceder, consoante a exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados. (Precedentes: MS 29.187/DF, Min. Rel. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18/2/2014, MS 28.513/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 25/9/2015) 3. In casu, conforme restou evidenciado no voto do Conselheiro Relator, apenas os fatos tidos como infrações disciplinares e não atingidos pela prescrição foram considerados para respaldar a punição imposta ao recorrente, ficando demonstrado materialmente que tais condutas violaram o art. 36, I e art. 35, VII, da LOMAN. 4. A análise da adequação da sanção envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)



    “Agravo regimental no mandado de segurança. Impetração voltada contra penalidade imposta pelo CNMP em autos de revisão disciplinar. Órgão dotado de competência constitucional plena para aplicar pena mais severa. Precedentes. Inexistência de violação de direito líquido e certo do impetrante. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A Suprema Corte já reconheceu a possibilidade de que o CNMP, em autos de revisão disciplinar, aplique penalidade mais severa do que aquela cominada na origem, se assim entender pertinente. 2. Esse poder encontra matriz constitucional no art. 130-A, § 2º, incisos. II, III e IV, da Constituição Federal. 3. A Suprema Corte não pode exercer o papel de instância revisora de decisões administrativas proferidas pelo CNMP no exercício de sua competência constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37365 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/05/2021)



    Como cediço, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso é que a causa de pedir neste rito não comporta dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbis:



    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros Editores, 27ª edição, 2004, p. 36-38)



    Desse modo, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNJ, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a evidenciarem violação a direito líquido e certo.



    Por fim, cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que o processo constitucional do mandado de segurança não se presta à reapreciação de matéria fática, nem constitui instrumento idôneo à reavaliação do contexto probatório equacionado e ponderado pela autoridade competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Fica prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente